Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRECLUSÃO E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADAS. FIXAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ACORDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A CADA PATRONO. AÇÃO PRÓPRIA. COBRANÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL E RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, deduzidos pelos agravantes nos autos da execução, sob o fundamento de que, no caso, não se trata apenas de reserva de honorários, mas de arbitramento do quantum devido a cada causídico, ultrapassando os limites da via estreita da execução.

2. O cessionário do crédito exequendo, embora não seja devedor dos honorários, tem interesse processual em defender que o arbitramento e cumprimento dos honorários não ocorram dentro dos autos da ação principal, a fim de evitar tumulto processual que possa retardar a realização de seu crédito.

3. Em regra, os honorários de sucumbência fixados em processo são cobrados juntamente com o crédito principal dentro dos próprios autos. No entanto, há que atentar o julgador para as peculiaridades do caso concreto, a fim evitar indesejável tumulto processual e retardamento da realização dos créditos perseguidos.

4. Na espécie, os credores originários, à revelia de seus patronos, cederam o crédito objeto da execução. Em seguida, os cessionários firmaram acordo com os devedores, no qual novos advogados abriram mão dos honorários advocatícios.

5. Nesse contexto, entendendo os advogados dos credores originários que têm direito aos honorários, ou parte deles, porquanto não participaram do ato de disposição, evidencia-se a necessidade de arbitramento do valor devido aos agravantes, o que deve ser feito em autos próprios, sob pena de tumultuar o processo de execução.

6. Inocorrentes as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.

7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.